Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL. DIRECIONAMENTO À CAIXA DE SPAM DO CONSUMIDOR. FINALIDADE NÃO ATINGIDA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 69132929 padece de omissão pelo fato de estar comprovado nos autos que o comunicado prévio foi enviado, via e-mail, ao endereço do devedor fornecido pela credora da dívida.
4. Sem razão a embargante, eis que sequer aponta com clareza em que consistiria a omissão alegada no presente recurso. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. Diferentemente do alegado no presente recurso, em nenhum momento foi negado no acórdão que a embargante teria encaminhado ao devedor a notificação prévia. No entanto, o que se discutiu foi o fato de a referida comunicação não ter cumprido, efetivamente, o propósito a que se destinava, eis que não se mostrou válida, pois sequer chegou a ser lida pelo autor/consumidor, em razão de ter sido direcionada à caixa de spam do consumidor, caracterizando, assim, falha na prestação do serviço prestado pela embargante.
7. Ainda em relação aos e-mails direcionados à caixa de spam, conforme relatado no item “6” do acórdão, há insistente recomendação de profissionais da segurança eletrônica no sentido de que o destinatário delas não as acesse, ante o elevado risco de serem maliciosas, contendo, dentre outros, o chamado phishing, que consiste no envio de um e-mail que contém anexos maliciosos ou links para páginas e arquivos fraudulentos e não raro com instalação de vírus.
8. No caso, vê-se que as irresignações apresentadas no presente recurso refletem apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
9. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 69132929.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.